Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719120-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REMOV ENTULHO LTDA - ME EMBARGADO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI, IEP-DF INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL LTDA - EPP, LOURDES CONCEICAO SANTANA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de embargos de declaração, formulado na petição ID 26131157, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 15 de junho de 2021 16:53:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator